Tribunal: TJMT
Processo: 0007532-02.2012.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0007532-02.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (AGRAVANTE), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), HIDER JARA DUTRA - CPF: 104.300.911-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (AGRAVADO), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), HIDER JARA DUTRA - CPF: 104.300.911-68 (AGRAVADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), HIDER JARA DUTRA - CPF: 104.300.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. TEMA 660. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Extraordinário em que a parte recorrente sustenta suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao princípio do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. No julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, rejeitando a análise sobre suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada e devido processo legal.

4. O julgamento da causa depende de análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, o que afasta a competência do STF para examinar a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
No presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660
.”

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007532-02.2012.8.11.0041

RECORRENTE:
ANDRE LUIZ PRIETO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANDRE LUIZ PRIETO
contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele aviado, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema n. 660.

Irresignado, o agravante alega que
“o Recurso Extraordinário foi interposto com fundamento na violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, que garante o contraditório e a ampla defesa. A questão central reside no fato de que, mesmo após o Agravo Interno interposto pelo ora agravante informar o falecimento da única advogada constituída pelo Sr. Emanoel Rosa antes da intimação relativa ao pagamento do preparo recursal, Este. Eg. Tribunal manteve a decisão que considerou deserta a apelação. Tal conduta ignora circunstâncias factuais incontroversas e afronta diretamente a garantia constitucional do devido processo legal. Para a análise do tema em sede de Recurso Extraordinário, dispensa-se a interpretação de legislação infraconstitucional, uma vez que o cerne da discussão é estritamente constitucional. É incontestável que o Sr. Emanoel Rosa não poderia ter ciência da intimação para pagamento do preparo recursal, já que o aviso foi direcionado exclusivamente à sua advogada, que já havia falecido à época. A ausência de representação técnica por força de óbito, sem qualquer substituição ou comunicação efetiva ao recorrente, configura impossibilidade material de cumprir a exigência processual, violando o princípio do contraditório e ampla defesa. Ademais, a ausência de assistência ou representação por advogado após o falecimento da única profissional constituída caracteriza, por si só, cerceamento de defesa. Sem representante legal, o recorrente foi privado de seu direito de ser ouvido, de contestar a decisão e de exercer plenamente a ampla defesa e até mesmo de proceder com o devido pagamento do preparo recursal. Tal situação configura violação grave ao art. 5º, LV, da Carta Magna, sem que para caracterizar tal violação necessite reexame de legislação infraconstitucional.”

Recurso tempestivo (id. 283013869).

Contrarrazões no id. 286489395.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025